Tribunal: TJSP
Processo: 1021343-32.2022.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição. Pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Desvirtuação da própria natureza do recurso. Acórdão que reproduziu as datas apontadas pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição. Pretensão de rediscutir o conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Desvirtuação da própria natureza do recurso. Acórdão que reproduziu as datas apontadas pela própria embargante em sua petição inicial. Decisão clara e inteligível. Inaplicabilidade do disposto na Súmula n.o 105 deste E. Tribunal. Fundamentos expressos. Mero inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS